Tribunal: TJSP
Processo: 9244107-22.2005.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AÇÃO POPULAR – REAJUSTE TARIFÁRIO – MUNICÍPIO DE JACAREÍ – Reapreciação dos Embargos de Declaração opostos por JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA. contra supostas omissões no v. acórdão prolatado nos autos, determinada pelo C. STJ após o julgamento do REsp. no 1.776.429/SP – Omissão no que toca à condenação ao ressarcimento dos usuários lesionados pelos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AÇÃO POPULAR – REAJUSTE TARIFÁRIO – MUNICÍPIO DE JACAREÍ – Reapreciação dos Embargos de Declaração opostos por JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA. contra supostas omissões no v. acórdão prolatado nos autos, determinada pelo C. STJ após o julgamento do REsp. no 1.776.429/SP – Omissão no que toca à condenação ao ressarcimento dos usuários lesionados pelos prejuízos decorrentes da indigitada majoração – Vício sanado – Imperativo acolhimento parcial dos aclaratórios apenas para afastar, nesses autos, a obrigação de "devolução das vantagens econômicas", consoante requerido pelo autor popular, e de ressarcimento "àqueles que vierem a pleitear seus direitos pessoais lesados e puderem comprovar o alegado", nos termos do v. aresto embargado, ressalvada tal possibilidade a ser buscada individualmente por aqueles eventualmente lesados – Embargos acolhidos em parte, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
9244107-22.2005.8.26.0000/50000,
da
Comarca de Jacareí, em que é embargante JACAREI TRANSPORTE
URBANO LTDA e Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI,
são embargados MINISTERIO PUBLICO e JOSE CARLOS DIOGO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso, V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente sem voto),
DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
2
Embargos no:
9244107-22.2005.8.26.0000/50000
Embargante:
JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.
Embargados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO e JOSÉ CARLOS DIOGO
Interessado:
MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Comarca:
JACAREÍ
Voto no:
28383
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

AÇÃO
POPULAR

REAJUSTE TARIFÁRIO MUNICÍPIO DE
JACAREÍ – Reapreciação dos Embargos de
Declaração
opostos
por
JACAREÍ
TRANSPORTE
URBANO
LTDA.
contra
supostas omissões no v. acórdão prolatado
nos autos, determinada pelo C. STJ após o
julgamento do REsp. no 1.776.429/SP

Omissão no que toca à condenação ao
ressarcimento dos usuários lesionados pelos
prejuízos
decorrentes
da
indigitada
majoração
Vício sanado
Imperativo
acolhimento parcial dos aclaratórios apenas
para afastar, nesses autos, a obrigação de
“devolução das vantagens econômicas”,
consoante requerido pelo autor popular, e
de ressarcimento “àqueles que vierem a
pleitear seus direitos pessoais lesados e
puderem comprovar o alegado”, nos termos
do v. aresto embargado, ressalvada tal
possibilidade a ser buscada individualmente
por
aqueles
eventualmente
lesados

Embargos acolhidos em parte, com
efeitos infringentes.
Trata-se da reapreciação dos Embargos de Declaração opostos por
JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA. (fls. 1411/1415) contra
supostas omissões no v. acórdão de fls. 1404/1408, determinada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 1531/1534), após o
julgamento do Recurso Especial no 1.776.429/SP, interposto pela
Embargante (fls. 1436/1457) contra o v. acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
3
1426/1433, que rejeitou os referidos aclaratórios.
Do que consta dos autos, em 12/09/1997, MARCO AURÉLIO DE
SOUZA, devidamente qualificado, ajuizou Ação Popular contra o
MUNICÍPIO DE JACAREÍ, em razão do reajuste da tarifa do serviço
de transporte coletivo da empresa concessionária JACAREÍ
TRANSPORTE URBANO LTDA., levado a efeito por meio do Decreto
Municipal no 84/97, expedido pelo Prefeito de Jacareí. Devido ao
indigitado aumento (à razão de 17,64%), o valor da tarifa passara
a ser de R$ 1,00 (sem desconto) e R$ 0,50 (com desconto).
Inconformado, o autor alegou que essa majoração supera a
inflação do período (correspondente a 9%). Aduziu que o aumento
de tarifa consubstancia benesse patrimonial à concessionária, de
modo que não poderia ser custeado pela população de Jacareí.
Rechaçou
as
justificativas
fornecidas
pela
Municipalidade,
salientando que a substituição dos veículos (“para eliminação de
gases na vertical”
fl. 05), além de ser ônus da concessionária,
passara a ser exigida posteriormente ao aumento tarifário, não lhe
servindo de fundamento. Objetivara, ao fim, “...ser declarada a
nulidade absoluta do ato contritado, obrigando-se ao beneficiário a
efetuar a devolução das vantagens econômicas acaso advindas do
mesmo e, ainda, sejam condenados os responsáveis pela prática
do ato lesivo nas perdas e danos, tudo acrescido dos juros e da
correção monetária, honorários advocatícios, à taxa de 20%, e das
custas processuais...” (fl. 10).
A empresa JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA. ingressou no
feito, na qualidade de litisconsorte do MUNICÍPIO DE JACAREÍ,
após aditamento da inicial realizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 333/338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
4
O sr. JOSÉ CARLOS DIOGO requereu sua habilitação no feito, como
substituto do autor (fls. 1302/1303), o que foi aceito pelo Parquet
(fl. 1304v) e deferido pelo Juízo a quo (fls. 1305).
Após a instrução do feito, na r. sentença de fls. 1307/1314, foi
julgada parcialmente procedente a ação popular tão somente para
declarar a nulidade do ato normativo decorrente do Decreto
Municipal no 84/97, que aumentou a tarifa do transporte coletivo.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO interpôs
Recurso de Apelação contra r. sentença, pleiteando sua reforma
para total procedência da ação. Argumentou que, conquanto
reconhecida a ilegalidade do aumento da tarifa de transporte
público de Jacareí, as majorações supervenientes partiram de um
pressuposto ilegal e anulado (tarifa de R$ 1,00), sendo que o
termo inicial correto seria o valor de R$ 0,85.
De semelhante modo, JOSÉ CARLOS DIOGO apelou da r. sentença,
pugnando pela redução da tarifa de transporte coletivo para R$
0,85, tornando sem efeito os demais reajustes perpetrados pela
concessionária ou a compensação em tarifas futuras dos valores
recebidos a maior pela empresa, desde a edição do Decreto no
84/97 até a dada da prolação da sentença. Ainda, requereu a
condenação do MUNICÍPIO DE JACAREÍ e da JACAREÍ
TRANSPORTES URBANOS LTDA. em perdas e danos e ao
pagamento dos honorários advocatícios e do assistente técnico
indicado nos autos (fls. 1341/1355).
O julgamento parcialmente favorável dos mencionados reclamos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
5
(por meio v. acórdão de fls. 1404/1408), deu azo à oposição dos
declaratórios ora reapreciados. No referido aresto, consta ser
incontroversa a ilegalidade e nulidade do Decreto no 84/97, no
tocante ao aumento da tarifa de transporte público do Município de
Jacareí para R$ 1,00. Por conseguinte, os nobres julgadores
entenderam que as majorações subsequentes deveriam ser
calculadas a partir de R$ 0,85
quantia anterior ao reajuste
tarifário. Ademais, restou consignado que a diferença entre o valor
antigo (R$ 0,85) e o indevidamente reajustado (R$ 1,00) deveria
ser ressarcida, de forma corrigida, àqueles que vierem a pleitear
seus direitos pessoais lesados e puderem comprovar o alegado.
Ainda, foi fixada verba honorária em R$ 10.000,00.
De acordo com a Embargante, o referido aresto, ao impor
ressarcimento aos que pleitearem seus direitos pessoais lesados,
deixou de indicar a correlação entre a pretensão jurisdicional
deduzida na inicial e o julgamento; não precisou elementos
objetivos que evidenciassem tal pedido pelo autor na inicial ou que
possibilitasse sua alteração em sede de apelo; e não enfrentou a
controvérsia a respeito da utilização de ação popular como
sucedâneo de reparação de direitos pessoais, e não de danos ao
erário. Apontou omissão também no que concerne à determinação
de incidência de posteriores aumentos tarifários com base na
última tarifa válida (R$ 0,85), e não nos custos atuais do serviço,
nos termos da metodologia da planilha GEIPOT.
A Embargante apresentou memoriais (fls. 1551/1559).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls. 1569/1575.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
6
É, em síntese, o relatório.
Cuida-se de Ação Popular ajuizada em razão do reajuste tarifário
do transporte público no Município de Jacareí, operado pelo Decreto
Municipal no 84 de 1997.
De acordo com o Juízo a quo, a ilegalidade do aludido reajuste
tarifário teria sido demonstrada por meio do laudo pericial acostado
aos autos, de sorte que seria imperioso o reconhecimento da
consequente ilegalidade do indigitado decreto. De outro giro, ao
concluir pela inexistência de reflexos materiais do impugnado
aumento (vez que ocorrido novo reajuste durante a marcha
processual), entendeu inviável o ressarcimento almejado pelo
Autor. Não o bastante, segundo a percepção daquele Juízo, os
próprios consumidores do serviço de transporte público local
deveriam pleitear a devolução dos valores; ressarcimento esse
que, no entanto, não poderia ser levado a efeito, em decorrência,
segundo o expressamente consignado no indigitado decisum, “da
fruição dessa prestação material”. Nesse aspecto, assim consignou
o Juízo monocrático:
“...É que no caso em discussão houve por parte das
rés
a
inobservância
do
critério
que
rege
costumeiramente o reajuste do preço do transporte,
que por si só leva ao reconhecimento da ilegalidade
deste. Como se vê a prova pericial contábil
demonstrou que o critério utilizado pela empresa
para o cálculo do preço da tarifa de transporte
coletivo deve obedecer a metodologia utilizada pela
tabela GEIPOT, que apresenta diversos itens a serem
observados, nestes incluindo-se custos fixos e
variáveis. E, do laudo nota-se que a metodologia da
tabela
GEIPOT
'foi
desenvolvida
por
estudos
efetuados por um grupo de técnicos, com a finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
7
de padronizar os critérios médios de cálculo do valor
tarifário para todos os municípios deste país. Como
esses estudos abrangeram somente índices médios
de
consumo
referentes
às
principais
cidades
brasileiras, parâmetros como, por exemplo, os
índices de consumo dos custos variáveis, onde se
estabelecem
mínimos
e
máximos,
devem
ser
utilizados como referencial. Ademais, referido critério
já vinha sendo utilizado pela empresa para o cálculo
dos preços das tarifas anteriores, eis que de há muito
é concessionário de tal serviço nesta comarca,
conforme assegurou o jusperito. Ocorre que tal
critério não foi corretamente obedecido, conforme se
vê no laudo: 'A metodologia da planilha GEIPOT foi
aplicada de acordo com seu manual. Porém, alguns
itens apresentaram divergências quanto aos valores
sugeridos e efetivamente apurados, como encargos
sociais não foi adotado o percentual sugerido pela
GEIPOT e nem tampouco havia explicação para o
percentual utilizado. O percentual sugerido pela
GEIPOT se mostrou adequado; Rodagem
foi
utilizada a quilometragem de 85.000 km como vida
útil do pneu, porém, com 3 recapagens que refere-se
a uma vida útil de 120.000 km; Fatos de Utilização
de Motoristas e Cobradores
não foi utilizado o
modelo para determinação deste fator e, portanto,
não havia comprovação do fator utilizado'. Portanto
ilegal e injustificado o aumento, o pedido deve ser
julgado procedente. Todavia, note-se que já houve
novo aumento do preço da tarifa de transporte. Este
aumento, que não vem sendo judicialmente discutido
evidentemente levou em consideração o preço já
existente, que ora se reconhece ilegal, uma vez que
a tarifa correta conforme se depreende do laudo (fl.
819). Entretanto, não haverá reflexos na esfera
material, uma vez que já houve novo reajuste. Ainda,
a legitimação para o ressarcimento dos valores
exigidos a maior seria dos próprios consumidores,
usuários do serviço de transporte. Nessa esfera,
inviável a devolução porque utilizaram o serviço...”
(fls. 312/314).
Em sede recursal, essa Câmara de Direito Público, em julgamento
realizado no ano de 2010, chancelou a apontada incorreção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
8
referido reajuste, porém determinou a reforma da r. sentença no
tocante ao ressarcimento aos usuários lesionados pelos prejuízos
decorrentes da majoração tarifária em comento, nos termos a
seguir transcritos:
“...Os recursos interpostos estão a merecer
provimento. Com efeito, restou plenamente
evidenciado que o aumento das tarifas de
transporte coletivo local operado pela apelada
foi ilegal porquanto não obedeceu os critérios
legais
adequados,
consoante
farta
prova
produzida, inclusive pericial contábil, fato aliás
não impugnado em sede recursal, consoante
bem lembrado pelo eminente Procurador de
Justiça oficiante às fls. 1372. E, observado
vetusto princípio de que 'tantum devolutum
quantum apellatum', tal ilegalidade não merece
maiores discussões. Por outro lado, ilegal o
aumento e nulo o decreto que o concedeu e
implantou, evidente que surte efeitos práticos e
materiais na tarifa, ainda que tendo havido
outros
aumentos
subsequentes,
porque
os
aumentos devem incidir sobre o preço inicial de
R$ 0,85 e não sobre o preço ilegalmente
reajustado a R$ 1,00. Permitir que os novos
reajustes incidam sobre R$ 1,00, equivale a
reconhecer a validade do aumento já declarado
nulo no importe de R$ 0,15! Aqui a aplicação do
princípio de que atos nulos não produzem
efeitos é ampla e eficaz e não pode ser evitada.
Ademais, os valores indevidamente recebidos
em decorrência do aumento ilegal, vale dizer, a
diferença entre R$ 0,85 e R$ 1,00 deve ser
ressarcida, de forma corrigida, observada a
liquidação de sentença futura, àqueles que
vierem a pleitear seus direitos pessoais lesados
e
puderem
comprovar
o
alegado...”
(fls.
1406/1407).
Como é cediço, admitem-se embargos de declaração apenas nas
hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
9
que assim dispõe:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Semelhante era a disciplina dada à matéria pelo Código de
Processo Civil de 1973. Veja-se:
Art.
535.
Cabem
embargos
de
declaração
quando: I - houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade ou contradição; II - for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal.
Nos termos da supracitada decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça o v. acórdão foi omisso na apreciação das seguintes
questões: “a) limites do julgamento da ação popular foram
ultrapassados ao reconhecer direitos pessoais daqueles que teriam
pago a tarifa indevida: b) não foi indicada a correlação , para fins
do ressarcimento determinado, entre a pretensão inicial e
condenação; c) inadequada análise da planilha de custos, quanto a
análise dos custos atuais do serviço e não da última tarifa” (fls.
1533).
Ou seja, partindo-se da premissa de que o Decreto responsável
pela majoração das tarifas é ilegal, a omissão a ser sanada
concerne tão somente à condenação, imposta no v. acórdão
embargado, ao ressarcimento dos usuários lesionados pelos
prejuízos decorrentes da indigitada majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
10
Pois bem.
A respeito da ação popular, a Constituição Federal, em seu art. 5o,
inciso LXXIII, define a legitimidade ativa para a sua propositura
(atribuída a qualquer cidadão), bem como o objeto a ser
perseguido, qual seja, a anulação de ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural:
Art. 5o [...] LXXIII
Qualquer cidadão é parte
legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade
de
que
o
Estado
participe,
à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o
autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência.
Nesse diapasão, de acordo com o art. 1o da Lei no 4.717/65, in
verbis:
Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima
para pleitear a anulação ou a declaração de
nulidade de atos lesivos ao patrimônio da
União, do Distrito Federal, dos Estados, dos
Municípios,
de
entidades
autárquicas,
de
sociedades de economia mista (Constituição,
art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro
nas quais a União represente os segurados
ausentes, de empresas públicas, de serviços
sociais autônomos, de instituições ou fundações
para cuja criação ou custeio o tesouro público
haja concorrido ou concorra com mais de
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita
ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio
da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos
Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou
entidades
subvencionadas
pelos
cofres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
11
públicos.
Na festejada lição de José Afonso da Silva, o que dá conotação
essencial à ação popular é justamente a “natureza impessoal do
interesse defendido por meio dela: interesse da coletividade”.
Consoante assevera o autor:
“...Ela há de visar a defesa de direito ou interesse
público. O qualificativo popular prende-se a isto:
defesa da coisa pública, coisa do povo (publicum, de
populicum, de populum) [...] Trata-se de um remédio
constitucional
pelo
qual
qualquer
cidadão
fica
investido de legitimidade para o exercício de um
poder de natureza essencialmente política. Sob esse
aspecto é uma garantia constitucional política [...]
Mas ela é também uma ação judicial porquanto
consiste
num
meio
de
invocar
a
atividade
jurisdicional visando a correção de nulidade de ato
lesivo: (a) ao patrimônio público ou de entidade de
que
o
Estado
participe;
(b)
à
moralidade
administrativa; (c) ao meio ambiente; e (d) ao
patrimônio histórico e cultural. Sua finalidade é, pois,
corretiva, não propriamente preventiva, mas a lei
pode dar, como deu, a possibilidade de suspensão
liminar do ato impugnado para prevenir a lesão [...]
Ela se manifesta como uma garantia coletiva na
medida em que o autor popular invoca a atividade
jurisdicional, por meio dela, na defesa da coisa
pública, visando a tutela de interesses coletivos, não
de interesse pessoal [...] Podemos, então, definir a
ação popular constitucional brasileira como instituto
processual civil, outorgado a qualquer cidadão como
garantia
político-constitucional
(ou
remédio
constitucional), para a defesa do interesse da
coletividade, mediante a provocação do controle
jurisdicional corretivo de atos lesivos do patrimônio
público, da moralidade administrativa, do meio
ambiente e do patrimônio histórico-cultural...” (in
“Curso de direito constitucional positivo
36a ed.
rev. e atual. até a Emenda Constitucional no 71, de
29.11.2012
São Paulo: Malheiros Editores, 2013,
pp. 464/465 e 467).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
12
De forma análoga, o constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos frisa a
impessoalidade como fundamento da ação popular, destacando a
inviabilidade de sua utilização em nome do interesse particular,
pois “inerente ao cidadão individualmente tomado”. Nessa toada, o
autor reitera o escopo da mencionada ação, qual seja, a tutela
jurisdicional dos interesses difusos especificamente atrelados à
preservação do patrimônio público, da moralidade, do meio
ambiente e do patrimônio histórico e cultural, nos seguintes
termos:
“...A ação popular busca proteger interesses difusos.
Sua finalidade, pois, é invalidar atos ilegais e lesivos
ao patrimônio histórico ou cultural da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem
como
salvaguardar
o
princípio
da
moralidade
administrativa e o meio ambiente. Pode ser usada de
forma preventiva (ajuizada antes de os efeitos
lesivos serem consumados) ou repressiva (ajuizada
para ressarcir o dano causado), inclusive em sede de
medida liminar [...] O essencial é que o ato ilícito ou
lesivo afete, obrigatoriamente, o patrimônio público.
Do contrário, não será possível o seu cabimento...”
(in “Curso de Direito Constitucional” 9a ed. rev. e
atual. de acordo com a Emenda Constitucional no 83,
de 5.8.2014, e os últimos julgados do Supremo
Tribunal Federal
São Paulo: Saraiva, 2015, pp.
803/804).
Na mesma esteira, Marcelo Novelino e Dirley da Cunha Júnior
ensinam que:
“...Originária do direito romano [...], a ação popular
é uma decorrência do princípio republicano, tendo
por finalidade a proteção da coisa pública (res
publica).
Trata-se
de
uma
das
formas
de
manifestação da soberania popular, que permite ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
13
cidadão exercer, de forma direta, uma função
fiscalizadora. Um de seus traços mais característicos
é a defesa, não de interesse pessoal, mas da
coletividade [...] São tutelados, portanto, bens
materiais pertencentes a órgãos estatais e pessoas
jurídicas de direito público (patrimônio público) e
bens imateriais (moralidade administrativa), inclusive
aqueles pertencentes a toda a coletividade (meio
ambiente e patrimônio histórico e cultural)...” (in
“Constituição Federal para concursos” 10a ed. rev.,
atual. e ampl. Salvador: Editora JusPODIVM, 2019,
p. 169).
A propósito, acerca da origem desse remédio constitucional, a
preleção de Uadi Lammêgo Bulos, como de costume, em muito
ajuda a compreender as finalidades acima retratadas. Confira-se:
“...A origem da ação popular está ligada à história do
Direito Romano. Como disse o jurisconsulto Paulo,
ela assim foi cognominada para garantir direito
próprio do povo: 'denominamos ação popular aquela
que ampara direito próprio do povo' (eam popularem
actionem dicimus, quae suun jus Populi tenetur).
Desde Roma, a actio popular já era usada para a
proteção
dos
interesses
transindividuais,
particularmente difusos [...] As ações populares eram
aceitas porque através delas o cidadão perseguia fins
altruístas, colimando defender bens e valores supremos das gens...” (in “Curso de Direito
Constitucional” 9a ed. rev. e atual. de acordo com a
Emenda Constitucional no 83, de 5.8.2014, e os
últimos julgados do Supremo Tribunal Federal São
Paulo: Saraiva, 2015, p. 802).
É de se destacar, nessa toada, que a mera violação de norma legal
tem o condão de justificar a idoneidade da via eleita, isto é, a
possibilidade de questionamento do ato administrativo por meio de
ação popular, tendo em vista que a lesividade ao patrimônio está
consubstanciada na própria ilegalidade do ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
14
Portanto, por meio da confirmação da ilegalidade do Decreto no
Municipal no 84/97, é assegurada a tutela jurisdicional dos
interesses difusos especificamente atrelados à preservação do
patrimônio público, em consonância com o preceito normativo
constitucional acima transcrito e com a exposta doutrina pertinente.
Nada obstante, sendo repassado o valor da tarifa aos usuários do
transporte público, não se pode concluir pela existência de dano
econômico direto ao erário, de modo que inviável, nos presentes
autos, o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes da impugnada
majoração da tarifa.
Logo, no caso sub judice, é protegido o interesse coletivo, sem que
seja obstada a reparação por eventual lesão econômica, a ser
pleiteada pelos interessados em via própria, afastando-se a
substituição processual em sede de cumprimento de sentença.
Assim sendo, verifico ser hipótese de acolhimento parcial dos
presentes aclaratórios apenas para afastar, nesses autos, a
obrigação de “devolução das vantagens econômicas”, consoante
requerido pelo autor popular, e de ressarcimento “àqueles que
vierem a pleitear seus direitos pessoais lesados e puderem
comprovar o alegado”, nos termos do v. aresto embargado,
ressalvada tal possibilidade a ser buscada individualmente por
aqueles eventualmente lesados.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9244107-22.2005.8.26.0000/50000-Jacareí - Voto no 28383
15
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração nos
moldes acima delineados.
RUBENS RIHL
Relator